Tribunal: TJES
Processo: 0025659-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025659-76.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ADRIELI MIRANDA LUCAS MENDONCA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – CAPITALIZAÇÃO DA PARCELA PREMIÁVEL – PREVISÃO – IOF – LEGALIDADE –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
– RECURSO
DES
PROVIDO. 1-
Sobre a tarifa de avaliação de bem, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto.
2-
A previsão da Capitalização da Parcela Premiável, assim como as demais tarifas cobradas pelas Instituições Bancárias, se revestem de legalidade quando previstas no contrato e, ainda, que permitam ao consumidor ciência inequívoca de sua contratação. Precedentes do STJ.
3-
No julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS foi reconhecido como legítimo o ajuste do pagamento de imposto de operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mutuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
4-
No presente caso, não está comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual.
5-
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025659-76.2019.8.08.0024

APELANTE:
ANDRIELI MIRANDA MENDONÇA

APELADA:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Andrieli Miranda Mendonça em razão da Sentença de fls. 185-193, proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança denominada “seguro prestamista”, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Nas razões recursais de fls. 197-220, a Apelante pugna pela reforma da sentença aos seguintes argumentos: (i) ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem e da capitalização da parcela permeável; (ii) necessidade de devolução em dobro; (iii) incidência equivocada do IOF.

A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada acerca da existência de relação de consumo e consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relações como a que deu azo ao ajuizamento da presente ação, como se vê do enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Registra-se que “
O STJ entende que as cláusulas contratuais podem ser revisadas pelo Poder Judiciário, desde que assim expressamente requerido pelo consumidor, diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, que mitigam a força anteriormente atribuída ao princípio da

pacta sun
t
servanta”
(TJES, Apelação, 48120094411, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016).

DA TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM

Sobre a tarifa de avaliação de bem, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto.

EMENTA RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO D
O CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso que ora se analisa, sobressai às fls. 97-101, que a avaliação do bem foi realizada pela Instituição Bancária, razão pela qual a cobrança da tarifa encontra respaldo na jurisprudência.

DA CAPITALIZAÇÃO DA PARCELA PREMIÁVEL:

A previsão da Capitalização da Parcela Premiável, assim como as demais tarifas cobradas pelas Instituições Bancárias, se revestem de legalidade quando previstas no contrato e, ainda, que permitam ao consumidor ciência inequívoca de sua contratação.

Especificamente acerca da capitalização da parcela premiável, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgado datado de fevereiro de 2022, se posicionou no sentido da legalidade da cobrança quando prevista no contrato, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VENDA CASADA E CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA AFASTADAS. GARANTIA MECÂNICA, SEGURO PRESTAMISTA E PARCELA PREMIÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
Tendo o acórdão recorrido afastado expressamente a prática de venda casada ou o caráter abusivo das cláusulas contratuais e assentado o cumprimento do dever de informação, não há como acolher a pretensão recursal nos moldes vertidos
, sem proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelos óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.956.221/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

No voto paradigma, o Ministro Marco Aurélio Belizze, mantendo posicionamento do Tribunal de origem, ressaltou que havendo comprovação da contratação da forma de cobrança, deve esta ser considerada válida, conforme transcrição a seguir:

“DA AP PREMIÁVEL: Da mesma forma, à míngua da demonstração de qualquer vício de consentimento quanto à sua contratação (fls. 78), a cobrança do valor a título de “cap. parc. premiável” no valor de R$87,48, é válida.

Vejamos: O título de capitalização ora em comento foi expressamente aceito pela parte autora, conforme demonstrado abaixo às fls.78 dos autos, de modo que, à luz da vedação do comportamento contraditório, não pode agora pretender a devolução do valor nele estampado, motivo pelo qual resta válida tal cobrança. [...] Ademais, verifica-se que foi uma opção da própria parte autora, que celebrou contrato independente ao contrato de empréstimo.

Portanto, a meu juízo, há de ser feita uma alteração na sentença quanto a este aspecto. Ante o exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, para manter o contrato tal como pactuado entre as partes, ante ausência de abusividades em vista da anuência expressa da parte apelada em cada contrato específico”.

No caso que ora se analisa, verifico, por meio da Cédula de Crédito Bancário CP/CDC (fl. 91) que a parte autora, ora Apelante, não foi compelida a contratar a forma de capitalização, nem tampouco induzida a erro na celebração da avença. Ao contrário, constata-se que a proposta foi realizada de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor – cláusulas claras e legíveis, facilitando sua compreensão – [artigo 54, §3º do CDC], permitindo ao contratante a opção de escolha (aceitação ou rejeição) do serviço.

Da alegação de Cobrança de IOF

Afirma o Apelante que a cobrança de IOF é abusiva. Contudo, no julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS foi reconhecido como legítimo o ajuste do pagamento de imposto de operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mutuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, como se vê nos seguintes precedentes:

[...] 4. Das taxas e tarifas aplicadas ao contrato, verificou-se a legalidade da cobrança de IOF e tarifa de cadastro. IOF pode ser diluída no contrato e tarifa de cadastro é válida desde que tipificada na pactuação e cobrada no início da relação contratual. 5. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, conforme Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, publicado em 17/3/2016, devendo incidir o regramento vigente ao tempo da publicação da decisão recorrível (CPC/1973). (TJES, Apelação Cível, 012120250993, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021).

[...] 4. Legítima e obrigatória a cobrança do IOF, ficando a cargo das Instituições Financeiras providenciar o recolhimento e repasse do tributo, quando da concessão de crédito, nos termos da Lei 9.779/99. [...] (TJES, Apelação Cível, 011140061745, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Da repetição do Indébito

Conforme cediço, o Tribunal da Cidadania possui remansosa jurisprudência no sentido de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceituam os arts. 940 do Código Civil - CC e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE SEGURO DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
[...] 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a devolução deve ser simples quando não comprovada a má-fé na cobrança indevida do contrato
,
[...] (STJ – AgInt no AREsp 569890/RJ – Min. Maria Isabel Gallotti – DJ: 18/05/2017)
Sem grifo no original

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1498617/MT - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJ: 18/08/2016)
Sem grifo no original

No presente caso, entendo não estar comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual.

Logo, não merece acolhida a pretensão do Apelante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de condenar o Apelante em honorários recursais, previstos no art. 85, §11 do CPC/15, tendo em vista que a fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância atingiu o patamar máximo previsto no §2º, do mencionado artigo – 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)